Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1) Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seu próprios fundamentos.
2) Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3) Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4) O embargante alegou erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que há divergência entre o valor da indenização em algarismos e a quantia escrita por extenso. Argumenta que não houve redução do valor da condenação. Pugna pela correção do erro para constar por extenso o valor de quatro mil reais.
5) Assiste razão ao embargante, na medida em que o valor da condenação em algarismo estabelece a importância de R$ 4.000,00 e a quantia por extenso estabelece três mil reais. No caso, deve prevalecer o valor em algarismos, pois foi negado provimento ao recurso e a essa quantia representa a indenização fixada na origem.
6) Recurso conhecido e provido pra sanar erro material no tópico 6 do acórdão, que na parte final conterá a seguinte redação: “Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autora, arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso”.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.